Tribunal: STF
Processo: RE 1439591
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que o acórdão recorrido observou o entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a Portaria ME/SEPRT nº 1.348, de 3 de dezembro de 2019, com as alterações realizada pela Portaria ME/SEPRT nº 18.084, de 29 de julho de 2020, ao fixar prazo para que as unidades subnacionais adaptem o regime tributário e previdenciário referentes aos RPPS às disciplinas previstas nos §§ 3º e 4º do art. 9º da EC nº 103/19, violou o pacto federativo e a autonomia das unidades subnacionais (no caso, o Município de Palmares). 



    No Agravo, a agravante requer, preliminarmente, o sobrestamento dos autos, ao argumento de que a questão do alcance da competência da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária – em especial para a aplicação de sanções com base na Lei 9.717/1998, em razão do descumprimento dessas normas gerais - encontra-se afetada pelo STF ao Tema 968 da repercussão geral. 



    No mérito, defende que “a Portaria nº 1.348, de 2019, estabeleceu apenas procedimento de fiscalização pela Secretaria de Previdência - SPREV para verificação do atendimento aos preceitos constitucionais” (...), pois não tem o condão (...) de alterar a eficácia plena e aplicabilidade imediata que a EC nº 103/2019 conferiu ao seu art. 9º” (fl. 8, Doc. 121).



    Aduz que “mesmo que se entenda imprescindível averiguar a razoabilidade do prazo fixado pelas portarias em comento, essa análise não seria obstada pela Súmula nº 279 desse STF”, tendo em vista que “não demandaria a reavaliação de qualquer fato ou de qualquer prova produzida concretamente neste processo. A aferição da razoabilidade do prazo pode ser feita abstratamente, com base em preceitos constitucionais” (fl. 11, Doc. 121).



    Assevera, ainda, que “a União demonstrou em seu recurso extraordinário, na mesma linha em que se aludiu na decisão agravada, que o prazo para se iniciar a fiscalização em comento, fixado pelas portarias ora objeto de impugnação, levou em conta o princípio da anterioridade tributária”(fl. 12, Doc. 121).



    Ao final, requer, a reconsideração da decisão agravada para, nos termos do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, os autos sejam sobrestados a fim de aguardar a decisão de mérito do STF no RE 1.007.271-RG, Tema 928. Subsidiariamente, postula o provimento do Recurso Extraordinário, “tendo em vista que as portarias objeto de impugnação não inovaram ao conteúdo da EC nº 103/2019, tendo se limitado a uniformizar, de modo razoável e em observância à vigência dos dispositivos constitucionais da EC nº 103/2019, os prazos para o procedimento de fiscalização pela Administração Federal” (fl. 13, Doc. 121). 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.007.271-RE (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2017, Tema 968), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO FINANCEIRO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. NORMAS GERAIS. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PELOS DEMAIS ENTES FEDERADOS. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP. LEI 9.717/1998. DECRETO 3.788/2001. PORTARIA MPS 204/2008 E ALTERAÇÕES. 



    1. A controvérsia em tela consiste na constitucionalidade dos arts. 7º e 9º da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.788/2001, que institui o Certificado de Regularidade Previdenciária, no aspecto em que estabelecem medidas restritivas ao ente federado que não cumpra as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.



    2. A questão referente ao alcance da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária, ainda que de natureza sancionatória, no que diz respeito ao descumprimento das normas da Lei 9.717/1998 pelos demais entes federados, possui repercussão geral.



    3. Preliminar de repercussão geral reconhecida.” 



    De fato, a controvérsia jurídica objeto deste processo coincide em todos os seus termos com aquela a ser examinada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de repercussão geral. 



    No mesmo sentido: RE 1.385.675-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 2/9/2022; RE 1.073.373, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/9/2017; RE 1.168.007, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/10/2018; e RE 1.082.985, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/11/2017. 



    Assim, reconsidero a decisão anterior e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente